Tribunal: TJBA
Processo: 8004585-67.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004585-67.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARLI LUZ SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA COM PARIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO NO VENCIMENTO-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM VPNI. DIREITO ÀS DIFERENÇAS VENCIDAS E VINCENDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 8004585-67.2024.8.05.0271, proposta por Marli Luz Sousa da Silva, professora aposentada com paridade. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: (i) tornar definitiva a tutela de evidência e determinar a implementação do piso nacional do magistério no vencimento-base da autora, vedando a utilização de VPNI como fator de compensação ou redutor; (ii) condenar o Estado ao pagamento das diferenças retroativas, limitadas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, observados os critérios definidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905 até 08/12/2021, e, após essa data, a taxa SELIC prevista na EC 113/2021; (iii) declarar que vantagens pessoais não podem compor o piso, assegurando sua repercussão nas demais parcelas do vencimento-base. Os embargos de declaração foram acolhidos para integrar o julgado e incluir a condenação às diferenças vincendas. O Estado interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, ausência de previsão legal estadual, impossibilidade de repercussão do piso nos proventos e violação à separação de poderes.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a obrigatoriedade de implementação do piso nacional do magistério no vencimento-base da autora, professora aposentada sob o regime da paridade, a correção da determinação de pagamento das diferenças retroativas e vincendas e a vedação à compensação com vantagem pessoal (VPNI).

III. Razões de decidir

3.
O art. 206, VIII, da Constituição Federal assegura o piso nacional do magistério, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 4167, fixando-se que o piso incide sobre o vencimento-base do servidor.
4.
O STJ, no julgamento do Tema 911, reforçou a obrigatoriedade de observância do piso pelos entes federados e a vedação de fixação do vencimento básico em valor inferior ao piso nacional.

5.
A implementação do piso não depende de lei estadual específica, por se tratar de norma geral federal que se impõe automaticamente a todos os entes federativos.

6.
A VPNI constitui vantagem pessoal destinada à preservação da irredutibilidade remuneratória, não podendo compor o vencimento-base nem ser utilizada como redutor ou substituto do piso, sob pena de esvaziamento da norma federal e afronta ao art. 37, XV, da Constituição.

7.
Não há violação à separação dos poderes ou à Súmula Vinculante 37, pois o Judiciário apenas assegura o cumprimento de obrigação legal já existente, não criando vantagem remuneratória nova.
8.
Questões orçamentárias ou a invocação do art. 169 da Constituição não afastam o dever do Estado de cumprir norma federal de caráter alimentar.

9.
A autora, aposentada com paridade, tem direito à repercussão do piso em seus proventos e nas demais parcelas calculadas com base no vencimento-base.
IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O piso nacional do magistério incide sobre o vencimento-base, vedada sua compensação com vantagens pessoais, inclusive VPNI. 2. Professores aposentados com paridade têm direito à repercussão do piso em seus proventos e demais parcelas calculadas com base no vencimento-base.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
8004585-67.2024.8.05.0271
, em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e Apelado,
MARLI LUZ SOUSA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça